Tribunal: TJES
Processo: 5003943-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003943-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FAVALESSA
AGRAVADO: MARIANA ALVES SILVA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003943-09.2021.8.08.0000

Recorrente: Antônio Carlos Favalessa

Recorridos: Mariana Alves Silva e Mobel Cole Pimentel

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

ANTÔNIO CARLOS FAVALESSA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(ID 1454831, pgs. 02/06) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n° 0004409-80.2017.8.08.0048) intentado por
MARIANA ALVES SILVA
em desfavor de
MOBE COLE PIMENTEL
, cujo
decisum
, a um só tempo, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por MOBEL COLE PIMENTEL e deferiu as tutela de urgência postuladas pela Exequente para:
“a) DETERMINAR aos locatários dos imóveis descritos nos itens ‘a’ e ‘b’ da fl. 03 que depositem mensalmente o equivalente à metade do valor pago a título de aluguel diretamente na conta poupança da exequente, informada à fl. 12, item ‘c’; b) AUTORIZAR, desde já, a colocação de placas de ‘vende-se’ nos imóveis descritos na fl. 03, devendo acrescentar-se a estas que o imóvel se encontra sub judice, podendo ser vendido com autorização judicial;”.

Em suas razões recursais, pugna o Recorrente, inicialmente, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita neste seara recursal, posto que: (
I
)
“
encontra-se desempregado na atualidade, usando suas horas livres para auxílio de sua esposa, a qual possui pequeno comércio de material de construção em bairro de periferia”
; (
II
)
“é desse comércio que o casal extrai hoje sua renda, porém, sem capital de giro, com longos períodos de fechamento, além de limitação de atendimento, certo que o panorama tem trazido forte inadimplência, desabastecimento da loja e diminuição das vendas, pelo que tem enfrentado dificuldades para sua subsistência”
.

Por conseguinte, aduz, em síntese, que: (
III
)
“
as medidas parecem até ter sentido de modo a garantir que o cumprimento de sentença seja efetivo, porém elas invadiram o patrimônio de quem não faz parte daquela relação processual”
;
(
IV
)
“o agravante, porém, não é locatário, ocupa o imóvel com ânimo de proprietário há período próximo de duas décadas, o que, inclusive, gerou a propositura de Ação de Usucapião, Processo n.º 5008349.26.2021.8.08.0048 da 2ª Vara Cível de Serra – ES, onde todas as demais figuras processuais foram arroladas para o polo passivo, o qual conta também com aquele que seriam os proprietários de acordo com o caderno imobiliário”
; (
V
)
“de um lado, há possuidor de imóvel que alega ostentar animo de proprietário, já tendo agido em busca da declaração da prescrição aquisitiva, de outra banda, em absoluta contrariedade, decisão judicial que presume, pois não há prova, nem contrato juntado aos autos, indicando a existência de relação locatícia dele com as partes lá relacionadas, não obstante, indo muito além, determina que seja colocada placa indicando intenção de venda”
; (
VI
)
“a ação de usucapião representa causa de prejudicialidade externa a determinar, no mínimo, a suspensão do processo originário na parte afetada pelo prejuízo a terceiro, art. 313, V, “a”, do CPC, até pela certeza de que estamos de fronte a decisões que poderão ter conteúdos conflitantes”
.

Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo e ativo ao recurso,
“para suspender a ordem de depósito de alugueres, autorizar a retirada a placa de intenção de venda posta no imóvel e suspender o cumprimento de sentença no que tange as medidas que lidam com o imóvel na Avenida Bartolomeu de Lás Casas, em Cidade Continental, Serra – ES”
.

Despacho (ID 1751170) determinando a intimação do
“Recorrente para que comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, a condição de hipossuficiente, nos termos ora delineados, sob pena de indeferimento do pleito de concessão de Assistência Judiciária Gratuita na seara recursal, e consequente determinação de recolhimento do respectivo preparo”.

Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Petição de ID 1897754.

Em Decisão (id. 1958956) restou deferida a antecipação da tutela recursal,
“para sobrestar a eficácia da Decisão objurgada no tocante ao imóvel localizado na Avenida Bartolomeu de Lascasas, no Bairro Cidade Continental, Serra-ES”
.

Apesar de intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta no prazo legal, consoante Certificado no id. 2391382.

Petição da Recorrida MARIANA ALVES SILVA (id. 2313382), sustentando que: (
I
)
“a intimação vinculada aos presentes cingiu-se única e exclusivamente a vincular a profissional Dr. MARIA LÚCIA CORDEIRO – OAB/ES 27.738[ex vi Edição Ediario -Edição 6529] como se esta fosse a patrocinada da agravada MARIANA”
; (
II
)
“a agravada, somente descobriu a existência do presente, quando da analise aos autos primevos, donde o agravante, acostou cópia do presente recuso”
; (
III
)
“a agravada MARIANA, sequer fora intimada para tal exercício, VEZ QUE SEUS PATRONOS não fizeram parte da publicação acostada nesta oportunidade, fato este que ratifica o reconhecimento da presente nulidade, ratificando, inclusive o desigual tratamento operacionalizado em desfavor da peticionante”.

Consta Decisão (id. 2592218) indeferindo pedido de reabertura de prazo para apresentação de Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003943-09.2021.8.08.0000

Recorrente: Antônio Carlos Favalessa

Recorridos: Mariana Alves Silva e Mobel Cole Pimentel

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
ANTÔNIO CARLOS FAVALESSA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(ID 1454831, pgs. 02/06) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n° 0004409-80.2017.8.08.0048) intentado por
MARIANA ALVES SILVA
em desfavor de
MOBE COLE PIMENTEL
, cujo
decisum
, a um só tempo, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por MOBEL COLE PIMENTEL e deferiu as tutela de urgência postuladas pela Exequente para:
“a) DETERMINAR aos locatários dos imóveis descritos nos itens ‘a’ e ‘b’ da fl. 03 que depositem mensalmente o equivalente à metade do valor pago a título de aluguel diretamente na conta poupança da exequente, informada à fl. 12, item ‘c’; b) AUTORIZAR, desde já, a colocação de placas de ‘vende-se’ nos imóveis descritos na fl. 03, devendo acrescentar-se a estas que o imóvel se encontra sub judice, podendo ser vendido com autorização judicial;”.

Em suas razões recursais, pugna o Recorrente, inicialmente, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita neste seara recursal, posto que: (
I
)
“
encontra-se desempregado na atualidade, usando suas horas livres para auxílio de sua esposa, a qual possui pequeno comércio de material de construção em bairro de periferia”
; (
II
)
“é desse comércio que o casal extrai hoje sua renda, porém, sem capital de giro, com longos períodos de fechamento, além de limitação de atendimento, certo que o panorama tem trazido forte inadimplência, desabastecimento da loja e diminuição das vendas, pelo que tem enfrentado dificuldades para sua subsistência”
.

Por conseguinte, aduz, em síntese, que: (
III
)
“
as medidas parecem até ter sentido de modo a garantir que o cumprimento de sentença seja efetivo, porém elas invadiram o patrimônio de quem não faz parte daquela relação processual”
;
(
IV
)
“o agravante, porém, não é locatário, ocupa o imóvel com ânimo de proprietário há período próximo de duas décadas, o que, inclusive, gerou a propositura de Ação de Usucapião, Processo n.º 5008349.26.2021.8.08.0048 da 2ª Vara Cível de Serra – ES, onde todas as demais figuras processuais foram arroladas para o polo passivo, o qual conta também com aquele que seriam os proprietários de acordo com o caderno imobiliário”
; (
V
)
“de um lado, há possuidor de imóvel que alega ostentar animo de proprietário, já tendo agido em busca da declaração da prescrição aquisitiva, de outra banda, em absoluta contrariedade, decisão judicial que presume, pois não há prova, nem contrato juntado aos autos, indicando a existência de relação locatícia dele com as partes lá relacionadas, não obstante, indo muito além, determina que seja colocada placa indicando intenção de venda”
; (
VI
)
“a ação de usucapião representa causa de prejudicialidade externa a determinar, no mínimo, a suspensão do processo originário na parte afetada pelo prejuízo a terceiro, art. 313, V, “a”, do CPC, até pela certeza de que estamos de fronte a decisões que poderão ter conteúdos conflitantes”
.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma parcial da Decisão recorrida,
“na parte em que implica em prejuízo de terceiro de modo que reste anulada a ordem de depósito de alugueres, bem como autorizada a retirada a placa de intenção de venda posta no imóvel, sendo suspenso o cumprimento de sentença até o fim da ação de usucapião”
.

A propósito, por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo, restou assentada a seguinte fundamentação acerca da matéria de direito versada nos presentes autos,
in litteris:

“
Ab initio,
cumpre historiar que a demanda originária trata-se de
AÇÃO DE PARTILHAS DE BENS
, em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, tendo como partes
MARIANA ALVES SILVA e MOBE COLE PIMENTEL.

Na referida
AÇÃO DE PARTILHAS DE BENS
, restou consignado que
MARIANA ALVES SILVA
ficaria, além de outros bens descritos naquela demanda, com
“metade dos direitos de posse sobre o imóvel localizado na Av. Bartolomeu de Lascasas, no Bairro Cidade Continental, Serra-ES”
, que, segundo constou naqueles autos, estaria alugado à terceiros.

Diante disso,
MARIANA ALVES SILVA
propôs
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
requerendo
“liminarmente, a determinação aos locadores dos imóveis
‘a’
e
‘b’
, que os mesmos procedam o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos a título de alugueres, depositando-os na Conta Poupança de titularidade da Exequente”.
Além disso, requereu, que
“seja ainda em medida liminar, determinado/autorizado desde já, a colocação de placas de ‘Vende’ acrescentando a estas que os imóveis encontram-se sub judice podendo ser vendido com autorização judicial”.

Na hipótese de prolação do
decisum
combatido, o Magistrado de Piso deferiu as tutela de urgência postuladas pela Exequente para:
“a) DETERMINAR aos locatários dos imóveis descritos nos itens
‘a’
e ‘b’ da fl. 03 que depositem mensalmente o equivalente à metade do valor pago a título de aluguel diretamente na conta poupança da exequente, informada à fl. 12, item ‘c’; b) AUTORIZAR, desde já, a colocação de placas de ‘vende-se’ nos imóveis descritos na fl. 03, devendo acrescentar-se a estas que o imóvel se encontra sub judice, podendo ser vendido com autorização judicial”.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que o item “a”, mencionado na Decisão combatida, trata-se do imóvel localizado na Avenida Bartolomeu de Lascasas, no Bairro Cidade Continental, Serra-ES.

Nesta seara, o Recorrente ajuizou o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
sustentando que
“não é locatário, ocupa o imóvel com ânimo de proprietário há período próximo de duas décadas, o que, inclusive, gerou a propositura de Ação de Usucapião, Processo n.º 5008349.26.2021.8.08.0048 da 2ª Vara Cível de Serra – ES, onde todas as demais figuras processuais foram arroladas para o polo passivo”.

Com efeito, verifica-se que o Recorrente ajuizou
AÇÃO DE USUCAPIÃO (Processo n.º 5008349.26.2021.8.08.0048) em face dos Recorridos, sustentando exercer a posse mansa e pacífica do imóvel localizado na Avenida Bartolomeu de Lascasas, no Bairro Cidade Continental, Serra-ES, há 19 (dezenove) anos
, pugnando, naquela demanda, que seja declarado
“o domínio do imóvel compostos dos Lotes Urbanos nº(s): 07 (sete), com área de 209,20 m2;, matriculas de n.º R. N.º 04/31.122 do Livro 2, as fls. 1v, e 08 (oito) com 190,90 m2;, matriculas de n.º R. N.º 04/31.123 do Livro 2, as fls. 1v, ambos da quadra 16, do Conjunto Habitacional Cidade continental – Setor América, em Serra/ES, totalizando a área total de 400,10 m2;
ao Sr. Antonio Carlos Favalesssa
, com expedição do competente mandado de averbação para o Cartório do 1º Oficio da 2ª Zona – Vara Da Serra/ES”.

Nesta senda, o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determina que deve ocorrer a suspensão do processo quando a Sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

No caso dos autos,
havendo Ação de Usucapião ajuizada pelo Recorrente em relação a um dos bens imóveis objeto do Cumprimento de Sentença proposto pela Recorrida MARIANA ALVES SILVA, resta nítida a prejudicialidade externa das presentes demandas.

Nesta seara, o Colendo Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que
“os elementos constantes dos autos sinalizam a existência de relação de prejudicialidade entre as demandas, pois a eventual procedência da ação de usucapião proposta pelos suscitantes influenciará diretamente no desfecho da execução da sentença proferida pela justiça trabalhista, notadamente no que se refere à possibilidade de prosseguimento dos atos de alienação do imóvel constrito”
(
STJ,
CC 140.817/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017).
”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a infirmar as razões alinhavadas no
decisum
referenciado, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade.

Isto porque, consoante explicitado, subsistindo a possibilidade de, ao final da Ação de Usucapião, ser reconhecida a prescrição aquisitiva, afigura-se como medida de cautelar a suspensão parcial da Decisão recorrida em relação
ao imóvel localizado na Avenida Bartolomeu de Lascasas, no Bairro Cidade Continental, Serra-ES, devendo ser obstada, inclusive, a prolação de novos atos judiciais que impliquem em prejuízos ao exercício da posse e seus desdobramentos em relação ao Recorrente.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003943-09.2021.8.08.0000

Recorrente: Antônio Carlos Favalessa

Recorridos: Mariana Alves Silva e Mobel Cole Pimentel

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS COMPROVADOS. BENESSE DEFERIDA. MÉRITO. TERCEIRO PREJUDICADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DOS ATOS QUE RECAIAM SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O
artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determina que deve ocorrer a suspensão do processo quando a Sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

II.

A demanda originária trata-se de AÇÃO DE PARTILHAS DE BENS, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, tendo como partes MARIANA ALVES SILVA e MOBEL COLE PIMENTEL, sendo prolatada Decisão deferindo as tutelas de urgência postuladas pela Exequente para:
“a) DETERMINAR aos locatários dos imóveis descritos nos itens ‘a’ e ‘b’ da fl. 03 que depositem mensalmente o equivalente à metade do valor pago a título de aluguel diretamente na conta poupança da exequente, informada à fl. 12, item ‘c’; b) AUTORIZAR, desde já, a colocação de placas de ‘vende-se’ nos imóveis descritos na fl. 03, devendo acrescentar-se a estas que o imóvel se encontra sub judice, podendo ser vendido com autorização judicial”.

III.

O Recorrente ajuizou AÇÃO DE USUCAPIÃO (Processo n.º 5008349.26.2021.8.08.0048) em face dos Recorridos, sustentando exercer a posse mansa e pacífica do imóvel - correspondente ao item “a” da Decisão impugnada - localizado na Avenida Bartolomeu de Lascasas, no Bairro Cidade Continental, Serra-ES, há 19 (dezenove) anos
.

IV.
Na hipótese dos autos,
havendo Ação de Usucapião ajuizada pelo Recorrente em relação a um dos bens imóveis objeto do Cumprimento de Sentença proposto pela Recorrida MARIANA ALVES SILVA, resta nítida a prejudicialidade externa das presentes demandas.

V.

O Colendo Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que
“os elementos constantes dos autos sinalizam a existência de relação de prejudicialidade entre as demandas, pois a eventual procedência da ação de usucapião proposta pelos suscitantes influenciará diretamente no desfecho da execução da sentença proferida pela justiça trabalhista, notadamente no que se refere à possibilidade de prosseguimento dos atos de alienação do imóvel constrito”
(
STJ,
CC 140.817/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017).

VI.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, suspensão parcial da Decisão recorrida em relação ao imóvel localizado na Avenida Bartolomeu de Lascasas, no Bairro Cidade Continental, Serra-ES, devendo ser obstada, inclusive, a prolação de novos atos judiciais que impliquem em prejuízos ao exercício da posse e seus desdobramentos em relação ao Recorrente.